Tribunal: STF
Processo: Rcl 75414
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068, TEMA 100, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 730.462, TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos, em 26.2.2025, contra a seguinte decisão:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068, TEMA 100, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 730.462, TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 28).



    Em 25.2.2025 foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão (e-doc. 33).



    2. Em 26.2.2025, Eligia Espíndola Vicente Bauer, opõe embargos de declaração (e-doc. 34).



    Afirma que “a embargada na intenção de induzir em erro V.Exa OMITIU que o processo teve sua fase de conhecimento transitada em julgado” (fl. 1, e-doc. 34, grifos nossos). 



    Sustenta que, “após o transito em julgado, a vara do trabalho determinou a anotação do contrato de trabalho na CTPS da autora, o que já ocorreu há muito tempo. Inclusive a autora já percebeu seguro desemprego!! O acórdão mencionado pela reclamada foi decorrente de um recurso em fase de execução, o qual é cediço que não pode alterar a coisa julgada do processo de conhecimento” (fl. 2, e-doc. 34).



    Pede “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração suprindo a omissão existente no acórdão embargado e acima apontada, dando efeito modificativo ao julgado. Outrossim, o embargante pede vênia para acostar cópia integral da reclamatória trabalhista para confirmar os fatos relevantes acima apontados. Por fim, acaso se receba os presentes embargos declaratórios como agravo regimental, se requer, desde já, que se oportunize ao signatário o direito de sustentação oral” (fl. 3, e-doc. 34).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental (AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para o fim de exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. As agravadas omitiram a informação de que a decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre agravante e agravadas transitara em julgado em momento anterior ao ajuizamento desta reclamação, induzindo a erro este juízo, pelo que reconsidero a decisão proferida em 28.1.2025 (e-doc. 28) e examino a presente reclamação.



    5. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A e outra, em 22.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021347-31.2016.5.04.0022, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 586.068, 958.252 e 730.462, Temas 100, 725 e 733 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DAS EXECUTADAS LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A E LPS ONLINE CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. É cediço que no processo trabalhista adota-se a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 da Lei nº 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) e no art. 4º da Lei nº 9.605/1998, bastando que o credor demonstre a insolvência da empresa reclamada para que se admita a desconsideração da sua personalidade e a execução dos bens dos sócios, sem a necessidade de comprovação de fraude ou confusão patrimonial. (...) No caso em tela, a sentença de conhecimento (ID 0a5a2c7), concluiu que a prova oral produzida nos autos, apreciada em seu conjunto, revelou que as atividades da reclamante eram, de fato, prestadas nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. Destacou que, ainda que alguns corretores pudessem ter maior autonomia no desempenho de suas tarefas, como aquela de que gozava a testemunha Leandro, tal situação não se verificava com a reclamante, já que, além das atividades de vendas, estava submetida a um grau mais elevado de subordinação e cobrança, em razão da sua condição de gerente de equipe, com características de uma típica relação de emprego, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT. Esclareceu que o fato de a autora ter continuado a exercer atividades de corretor de imóveis após o término da relação com a ré, ou, ainda, de desempenhar outra atividade concomitante de venda de produtos estéticos, é irrelevante e não tem o condão de, por si só, imprimir à relação jurídica mantida entre as partes uma roupagem diversa da revelada nestes autos. Em decorrência, reconheceu que a relação jurídica mantida entre as partes deu-se nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT e declarou a existência de vínculo empregatício entre as partes, no período incontroverso compreendido entre 01/08/2011 e 30/07/2016. Tal decisão foi integralmente mantida no acórdão de ID. 9397f39, que negou provimento ao recurso interposto pela reclamada LPS SUL - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA., por considerar que a atividade desempenhada pela reclamante inseria-se na atividade econômica explorada pela reclamada, motivo pelo qual foi mantida a sentença que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes. 



    Pelo exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, uma vez que, como bem destacado pela Juíza de origem, o caso dos autos não possui estrita aderência às teses vinculantes apresentadas, e sim o reconhecimento de vínculo de emprego em decorrência do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho” (e-doc. 23).



    Não consta dos autos eletrônicos a interposição de recurso até a presente data.



    6. As reclamantes alegam que “a autoridade reclamada rejeitou Exceção de Inconstitucionalidade com que as reclamantes demonstraram a inexigibilidade de título executivo judicial à luz das teses firmadas em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) e difuso (Temas/STF n. 360 e 725) de constitucionalidade. Isso por compreender que não haveria aderência estrita as questões constitucionais abordadas no título exequendo e nos julgados indicados como parâmetros de controle, a despeito da consignação expressa de que a vinculação empregatícia fora reconhecida em razão da verificação da execução de atividade finalística” (fl. 2).



    Asseveram que houve “a desconsideração da validade de contratos de prestação de serviços ter sido fundamentada na inconstitucional equiparação de seu objeto à terceirização de atividade-fim” (fl. 41). 



    Requerem “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, inc. II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da a ATOrd 0021347-31.2016.5.04.0022, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 42).



    Pedem:



    “(...) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade; f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão de improcedência da Exceção de Inconstitucionalidade, ofensiva à autoridade do RE 730.462/SP (Tema/STF n. 733), da ADI 2.418/DF, do RE 611.503/SP (Tema/STF n. 360), da ADI 3.740/DF e do RE 586.068/PR (Tema/STF n. 100), mediante determinação a que a autoridade reclamada aprecie a alegada inexigibilidade da decisão transitada em julgado à luz das teses vinculantes delineadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725)” (fl. 42).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    8. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625 e nos Recursos Extraordinários ns. 586.068, 958.252 e 730.462, Temas 100, 725 e 733 da repercussão geral.



    9. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    10. O exame da argumentação traçada pelas reclamantes revela a pretensão de obter a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0021347-31.2016.5.04.0022, transitada em julgado em 18.10.2021. Pela decisão exequenda, foi reconhecido o vínculo empregatício entre as partes e assentada a invalidade do contrato de prestação de serviços por elas ajustado.



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento ” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    11. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada ”.



    12. A argumentação das reclamantes revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    13. Na assentada de 7.5.2024, ao examinar pretensão análoga à deduzida nesta ação, consistente no reconhecimento do alegado descumprimento da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 pela Justiça do Trabalho que não assentou a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 64.500-AgR, de minha relatoria, aguarda publicação).



    No mesmo sentido, na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, caso análogo ao presente, no qual se pretendia, sob os mesmos fundamentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (DJe 5.12.2023).



    14. Enfatize-se que o acolhimento da alegada contrariedade à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 exigiria, preliminarmente, que se reconhecesse ter a decisão exequenda incorrido em vício de inconstitucionalidade qualificada, que decorreria da aplicação de lei reconhecidamente inconstitucional ou da recusa de aplicação de norma declarada constitucional por este Supremo Tribunal.



    Na espécie em exame, a decisão está lastreada no substrato fático das provas coligidas durante a instrução processual, não em matéria de direito. Assim, a desconstituição do que assentado na decisão exequenda não prescindia do revolvimento dos fatos e das provas que levaram à conclusão da ocorrência de fraude trabalhista, o que não pode ser feito em reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.732 E 7.083. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS POR ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVERIGUAR FATOS APRESENTADOS EM REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA. MATERIAL PROBATÓRIO SUBMETIDO POSTERIORMENTE A JUÍZO NATURAL COMPETENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.034-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 603.616/RO-RG (TEMA 280). INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A DESPROVIDO. (...) 2. In casu, o ato reclamado, impugnado pelo Parquet, reconheceu a ocorrência de incongruências no ato flagrancial, mediante alusão a elementos concretos dos autos de origem. 3. Consectariamente, a Reclamação não revela aderência estrita ao paradigma que se alega violado, ao mesmo tempo em que se revela inviável, nesta via, a pretensão à análise de fatos e provas, para aferir a incompatibilidade entre o decisum reclamado e o entendimento firmado na aludida tese de repercussão geral. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 55.314-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    15. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora